Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703824-33.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL CARVALHO SANTA CATHARINA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de dilação de prazo para a apresentação de documentos, tendo em vista que inexiste prazo em curso, bem como que a fase instrutória do processo já se encerrou. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora